Tribunal: TJDFT
Processo: 0008445-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de direito autoral, na forma do art. 184, §2o, CP, a condenação é medida que se impõe.
2. A conduta de expor à venda quantidade expressiva de CD's e DVD's contrafeitos é considerada penalmente típica (art. 184, §2o, do CP), sendo inaplicável o princípio da adequação social. Precedentes STJ.
3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, repleta em detalhes e em conformidade com a declaração da vítima, compõe o acervo probatório e inequivocamente contribui para a formação do convencimento judicial, devendo ser reconhecida a incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena privativa de liberdade.